Tribunal: TJES
Processo: 5003811-75.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003811-75.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ RIBEIRO DAS NEVES
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003811-75.2020.8.08.0035

RECORRENTE: JOSE LUIZ RIBEIRO DAS NEVES

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por JOSÉ LUIZ RIBEIRO DAS NEVES em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, na qual alega o Autor, em síntese, que surpreendeu-se ao constatar que creditado, sem sua solicitação ou autorização, em sua conta o valor de R$ R$ 1.909,83 pelo Requerido a título de empréstimo a ser pago em 72 parcelas de R$ 54,22 com desconto da primeira parcela em 04/2020 e com termo final em 03/2026.

Aduz, ainda, que tentou solucionar o problema administrativamente, mas em razão da pandemia da COVID-19 o boleto para a devolução do valor somente foi emitido em set/2020, com ajuda do PROCON, sendo quitado em 08/09/2020, quando já haviam sido descontadas 6 parcelas de sua aposentadoria (04/2020 a 09/2020), no valor de R$ 54,22 cada, totalizando R$ 325,32.

Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo a declaração da inexistência de relação jurídica referente ao suposto contrato de empréstimo, bem como a condenação do requerido na restituição em dobro da quantia descontada dos seus rendimentos previdenciários no valor de R$ 650,64 e ao pagamento de indenização por danos morais em patamar a ser arbitrado por este Juízo.

O Requerido apresentou contestação escrita no ID 6906745.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido formulado por JOSÉ LUIZ RIBEIRO DAS NEVES em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, para
CONDENAR
o Réu a devolver ao Autor o valor de
R$ 271,10
, referente as 5 parcelas descontadas, devidamente corrigido desde cada efetivo desembolso e com juros a partir da citação, até a data do efetivo pagamento.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.

O autor, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado (ID 2028471), pugnando pela procedência total dos pedidos contidos na inicial. Afirma que não contratou o empréstimo consignado e que sofreu descontos indevidos. Por consequência, faz jus ao recebimento de danos morais.

O banco réu apresentou Contrarrazões ao Recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Outrossim, a parte autora tinha ciência de que estava contratando empréstimo consignado, conforme demonstra prova acostada no ID 2028448. O referido contrato possui assinatura do autor, bem como dados pessoais preenchidos corretamente, afastando assim a possibilidade de fraude.

Assinatura contida no contrato acostado pela recorrida:

Assinatura contida na procuração acostada pelo recorrente:

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“A despeito da contratação, o valor depositado foi devolvido pelo Autor, consoante se verifica no ID 5185826 e, tendo o Requerido realizado descontos mensais na conta do Autor que totalizaram R$ 271,10 (ID 6906756), referente a 5 parcelas no valor de R$ 54,22 cada, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito do Requerido, deve este devolver ao autor o valor descontado, devidamente corrigido desde cada efetivo desconto e com juros a partir da citação.”

Portanto, corretamente agiu o juízo
a quo
, quando determinou a devolução dos valores pagos referentes às parcelas descontadas.

No tocante aos danos morais, em que pese a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, entendo que os fatos narrados não possuem lastro probatório que possa ensejar seu acolhimento, uma vez que cabia à autora comprovar tal violação. Verifico a ausência de demonstração de outros fatores externos que justifiquem o dano extrapatrimonial ao presente caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.